Tribunal: TJSP
Processo: 1008271-86.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – Município de Itapetininga – Ação julgada improcedente em primeiro grau – Irresignação da contribuinte – Contribuinte que quer ver restituído todo o valor do imposto pago indevidamente ao município réu – Questão de competência – Tributação sobre contrato para transporte de resíduos sólidos e domiciliares, comerciais, de varrição de feiras livres, até

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – Município de Itapetininga – Ação julgada improcedente em primeiro grau – Irresignação da contribuinte – Contribuinte que quer ver restituído todo o valor do imposto pago indevidamente ao município réu – Questão de competência – Tributação sobre contrato para transporte de resíduos sólidos e domiciliares, comerciais, de varrição de feiras livres, até aterro sanitário de outros municípios – Sentença que entendeu que o objeto do contrato abrangia a coleta dos resíduos, e assim sendo, o tributo deveria ser recolhido no Município, onde se iniciou a prestação de serviço – Correta a fundamentação – Contrato que prevê a varrição e remoção de resíduos sólidos – Prestação de serviço que se enquadra na exceção do inciso VI do artigo 3o da LC 116/03 c.c. inciso 7.09 da lista anexa a esta mesma Lei – Portanto imposto devido no local da prestação e não no local da destinação – Competência do município apelado – Sucumbência majorada, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC – Sentença mantida – Apelo da contribuinte não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563556
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008271-86.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante SOLID
GESTÃO DE RESÍDUOS EIRELI ME., é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPETININGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008271-86.2019.8.26.0269 -Voto no 32442
2
Voto no 32442
Apelação no 1008271-86.2019.8.26.0269
Comarca de Itapetininga/SP
Apelante: SOLID GESTÃO DE RESÍDUOS EIRELI - ME
Apelada: Prefeitura Municipal de Itapetininga
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO ISSQN Município de
Itapetininga Ação julgada improcedente em primeiro grau
Irresignação da contribuinte Contribuinte que quer ver restituído
todo o valor do imposto pago indevidamente ao município réu
Questão de competência
Tributação sobre contrato para
transporte de resíduos sólidos e domiciliares, comerciais, de
varrição de feiras livres, até aterro sanitário de outros municípios
Sentença que entendeu que o objeto do contrato abrangia a coleta
dos resíduos, e assim sendo, o tributo deveria ser recolhido no
Município, onde se iniciou a prestação de serviço Correta a
fundamentação Contrato que prevê a varrição e remoção de
resíduos sólidos
Prestação de serviço que se enquadra na
exceção do inciso VI do artigo 3o da LC 116/03 c.c. inciso 7.09 da
lista anexa a esta mesma Lei Portanto imposto devido no local da
prestação e não no local da destinação
Competência do
município apelado Sucumbência majorada, nos termos do artigo
85, § 11, do CPC Sentença mantida Apelo da contribuinte não
provido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença
de fls. 786/789, a qual julgou improcedente esta ação de repetição de
indébito, buscando, a requerente, nesta sede, a reforma do julgado,
sustentando que o contratação que norteia o relacionamento entre as
partes diz com o transporte de resíduos sólidos e domiciliares, comerciais,
de varrição de feiras livres do Município de Itapetininga até a central de
tratamento licenciada pela CETESB, portanto, não prevê a coleta de lixo
residencial domiciliar, a qual é de responsabilidade da ré, de outra banda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008271-86.2019.8.26.0269 -Voto no 32442
3
alegando que houve a ocorrência de um único fato gerador, que é a
disposição final de resíduos, diferentemente do consignado na r. sentença,
pois o serviço se iniciou na municipalidade/ré, mas foi efetivamente
concluído nos municípios, nos quais foram dispostos estes resíduos, daí
seu enquadramento na exceção disposta no inciso VI do artigo 3o da Lei
Complementar no 116/03 e a aplicação do princípio da territorialidade
para dirimir a competência do município destinatário da tributação (fls.
797/805).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 806/807),
respondidos (fls. 812/817) e remetidos a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Veja-se que a questão da requerente é ver restituído
todo o valor que recolheu, indevidamente, a título de ISS, ao município réu,
vez que o objeto contratual estabelecido entre as partes foi a destinação final
dos resíduos sólidos e não a sua coleta, portanto, a competência para
recolher o imposto, sobre este serviço prestado, é do município de sua
destinação final, nos termos da exceção prevista no inciso VI do artigo 3o da
LC 116/03.
Importa notar que foi reconhecida, em primeira
instância, a competência do município réu para o recolhimento do tributo,
forte no entendimento de que “O objeto e a execução do serviço, ainda que
realizado em etapas, não pode ter como divisível para fins de tributação, pois o
fato gerador dos serviços contratados é uno, qual seja: a coleta, o transporte e a
destinação final dos resíduos sólidos.”, daí configurando-se legítima a
retenção realizada pelo município réu, quando do pagamento do valor do
contrato.
A irresignação da requerente não comporta
agasalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008271-86.2019.8.26.0269 -Voto no 32442
4
Assim
é,
porque
pela
leitura
do
contrato
administrativo no 08/2015
Concorrência Pública no 05/2014 (fls.
17/27), celebrado entre as partes, o objeto da prestação de serviço é:
“1.1
Tem por objeto o presente contrato, a
CONTRATAÇÃO
DE
EMRPESA
ESPECIALIZADA
VISANDO A IMPLANTAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, DE
VARIÇÃO E DE FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE
ITAPETININGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS
ANEXOS CONSTANTES DO PROCESSO, OS QUAIS
FAZEM
PARTE
DO
PRESENTE
INSTRUMENTO
INDEPENDENTES DE TRANSCRIÇÃO.”
Neste contexto, a r. sentença não merece reparos,
pois correta no que diz tratar-se de prestação de serviço una, não podendo
ser dividida, tendo em vista que o contrato prevê, também, varrição e
remoção de resíduos - item 7.09 - com fato gerador no local da prestação,
nos termos do artigo 3o - VI, o qual especifica a "execução" do serviço, que
no caso da destinação, ocorre no aterro, ou na instalação de reciclagem e
recepção dos resíduos, valendo a transcrição:
“Art. 3o O serviço considera-se prestado, e o imposto,
devido, no local do estabelecimento prestador ou, na
falta do estabelecimento, no local do domicílio do
prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I
a XXV, quando o imposto será devido no local:
(Redação dada pela Lei Complementar no 157, de
2016):
(...)
VI - da execução da varrição, coleta, remoção,
incineração,
tratamento,
reciclagem,
separação
e
destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008271-86.2019.8.26.0269 -Voto no 32442
5
quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem
7.09 da lista anexa
LC 116/03, lista anexa, item 7.09: “Varrição, coleta,
remoção,
incineração,
tratamento,
reciclagem,
separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros
resíduos quaisquer.”
Logo, correta foi a decisão de improcedência desta
ação de repetição de indébito, devendo a apelante obter a restituição dos
valores recolhidos junto aos outros municípios, os quais não tinham
competência para recolher o tributo.
Enfim,
vencida
a
apelante,
mantém-se
a
sucumbência e ficam majorados nesta instância os honorários arbitrados,
em um ponto percentual, diante da baixa complexidade, nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC e Enunciado Administrativo no 7 do C. Superior
Tribunal de Justiça.
Por tais motivos, nega-se provimento ao apelo da
contribuinte, mantendo-se a v. sentença recorrida.
SILVA RUSSO
RELATOR